Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-32.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor pleiteando o arbitramento de indenização por danos morais e a fixação de verba honorária – Contrato firmado que previu como taxa de juros máxima mensal o percentual de 2,08%, com custo efetivo total de 2,11% ao mês, que supera o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor pleiteando o arbitramento de indenização por danos morais e a fixação de verba honorária – Contrato firmado que previu como taxa de juros máxima mensal o percentual de 2,08%, com custo efetivo total de 2,11% ao mês, que supera o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 e com suas alterações pela Instrução Normativa INSS no 92, de 28 de dezembro de 2017, conforme concluiu o douto magistrado sentenciante – Ausência de especificação de consequência que ensejasse o abalo psicológico ou à honra (ausente alegação e prova de eventual negativação) do apelante – A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal – Danos morais não caracterizados – Sentença mantida no mérito e na imputação de honorários exclusivamente ao autor, diante do decaimento da maior parte dos pedidos (repetição em dobro e dano moral) – Recurso não provido.